Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo até o cumprimento integral da obrigação pela sociedade empresária devedora.
2. Na atual sistemática processual civil em vigor, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os litigantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo.
3. A regra prevista no art. 840 do Código Civil enuncia a faculdade da celebração de autocomposição.
4. O requerimento de suspensão decorrente de transação não se encontra propriamente previsto na norma estabelecida no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes, nos termos da própria autonomia da vontade. 4.1. O limite temporal estabelecido pela regra prevista no art. 313, § 4o, do CPC, tem por norte normativo o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC). 4.2. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional.
5. Em razão do rito especial aplicável às ações monitórias, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da regra prevista no art. 922 do CPC à hipótese. 5.1. Em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça, a marcha processual deve permanecer suspensa até o adimplemento da obrigação objeto da transação celebrada pelas partes.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.